Tribunal: CARF
Processo: 11070.721468/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física - contribuinte individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial incidentes sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721468/2012-76
ACÓRDÃO
2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIMENTOS PRIMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA
CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador
rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-
se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
2
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo
recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física -
contribuinte individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial
incidentes sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou
comercializar
o
produto
rural
recebido
em
consignação,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
3
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes
da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997; e b) determinar a observância da retroatividade benigna, relativamente às multas aplicadas,
nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 448 e ss), trata-se de processo no
11070.721468/2012-76 que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por descumprimento de
obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD: no 37.372.771-2 e 37.372.772-0, e por
descumprimento de obrigação tributária acessória, sob o DEBCAD: no 37.372.770-4, recebidos em
17/07/2012.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
4
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:
DEBCAD N°
COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
CÓDIGO
LEVANTAMENTO
VALOR
ATUALIZADO
37.372.771-2
07/2007 a
10/2007, 12/2007,
01/2008 e 03/2008
a 12/2008
Contribuição do segurado especial
sobre a produção rural e contribuição
do segurado especial para
financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre a
comercialização do produto rural.
F1 – FUNRURAL
ATÉ 2008 MULTA
75
F2 – FUNRURAL
ATÉ 2008 MULTA
24
F8 – FUNRURAL
APÓS 2008
R$ 79.338,97
37.372.772-0
07/2007 a
10/2007, 12/2007,
01/2008 e 03/2008
a 12/2008
Contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre a comercialização da
produção rural – segurado especial.
F1 – FUNRURAL
ATÉ 2008 MULTA
75
F2 – FUNRURAL
ATÉ 2008 MULTA
24
F8 – FUNRURAL
APÓS 2008
R$ 7.556,10
37.372.770-4
07/2007 a 10/2007
e 01/2008
(CFL 68) Obrigação acessória cujo fato
gerador é apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

R$16.171.20
De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/410, os valores que integram o presente
Auto referem-se às contribuições do segurado especial sobre a produção rural, mais a
contribuição do segurado especial para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre a comercialização do produto rural (AI DEBCAD no 37.372.771-2), e às
contribuições do segurado especial sobre a produção rural devidas a outras entidades e fundos -
Terceiros (AI DEBCAD no 37.372.772-0). As contribuições lançadas foram incluídas nos seguintes
levantamentos:
F1 – FUNRURAL ATE 2008 MULTA 75. Levantamento referente a valores devidos em
virtude de sub-rogação da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas pelo
segurado especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural. Neste levantamento a multa de mora benéfica é a de ofício (atual, posterior a Lei
no 11.941/09) prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
F2 – FUNRURAL ATE 2008 MULTA 24. Levantamento referente a valores devidos em
virtude de sub-rogação da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas pelo
segurado especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
5
produção rural. Neste levantamento a multa de mora benéfica é a anterior à Medida Provisória n°
449 (convertida na Lei no 11.941/09).
F8 – FUNRURAL APÓS 2008. Levantamento referente a valores devidos em virtude
de sub-rogação da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas pelo segurado
especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural.
Neste levantamento a multa aplicada é a de ofício (atual, posterior a Lei no 11.941/09), prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sem comparação.
Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 387/390,
397/400, nos Discriminativos do Débito (DD).
Conforme Termo de Constatação Fiscal, fls. 406/410, relativo ao Auto de Infração
DEBCAD no 37.372.770-4, foi constatado pela fiscalização que a empresa apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nas competências 07/2007 a 10/2007 e 01/2008. Constatado o não cumprimento
da referida obrigação acessória, lavrou-se auto de infração. Em decorrência da infração ao art. 32,
inciso IV, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o, do RPS, foi aplicada multa
no valor de R$ 16.171,20 (dezesseis mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), que equivale
a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada a um multiplicador
sobre o valor mínimo em função do número de segurados, nos termos do art. 32, § 5o, da Lei n°
8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997, combinado com os arts. 284, inciso II,
e 373, do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 6 de janeiro
de 2012.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
15/08/2012, de fls. 415/443, alegando, em síntese, o que se segue:
1. Pretende-se impor à impugnante o recolhimento da contribuição previdenciária
rural, que incide sobre a aquisição de leite de produtores rurais pessoas físicas, na
qualidade de responsável tributário. É de se destacar que as pessoas físicas que
comercializam sua produção com a Impugnante enquadram-se na qualidade de
empregadores rurais, os quais utilizam mão de obra de terceiros no
desenvolvimento de sua atividade rural, e encontra-se formado na jurisprudência
pátria o consenso de que a cobrança do FUNRURAL se encontra em desacordo com
a Constituição Federal quando o produtor rural se enquadra como empregador,
não havendo que se falar na exigência da indigitada contribuição.
2. O art. 25 da Lei no 8.212/91, em sua redação original, determinava que o produtor
rural que exercesse a atividade em regime de economia familiar sem empregados
seria tratado como segurado especial, compelido ao pagamento da contribuição
para a Seguridade Social incidente sobre a receita bruta de sua produção, o que
estava em consonância com o art. 195 § 8o da Constituição Federal, o qual prevê a
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
6
possibilidade de fonte de contribuição devida pelos pequenos produtores rurais,
pessoas físicas que explorem atividades agrícolas, em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, cuja base de cálculo é o resultado da
comercialização da produção.
3. Quando analisou a matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do RE 363.852/MG, o Ministro Marco Aurélio indicou a motivação constitucional
para a diferenciação quanto aos segurados especiais: “A razão do preceito é única:
não se ter, quanto aos nele referidos, a base para a contribuição estabelecida na
alínea "a" do inciso I do artigo 195 da Carta, isto é, a folha de salários. Daí a cláusula
contida no § 8o em análise " sem empregados permanentes.”.
4. Embora esteja clara essa delimitação do texto constitucional, com as alterações
levadas a efeito na Lei no 8.212/91, a partir da edição da Lei no 8.540/92, a
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta decorrente da produção
rural passou a atingir também os produtores rurais pessoas físicas empregadores,
para os quais não se cogita da situação peculiar dos segurados especiais comentada
pelo Ministro, eis que estes, da fato, possuem empregados e estão aptos ao
pagamento incidente sobre os valores creditados aos seus funcionários.
5. Essa alteração legislativa inconstitucional instituiu a substituição da contribuição
usual sobre a folha de salários do produtor rural empregador pela contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da venda de seus produtos,
colocando as adquirentes dessa produção, como a Impugnante, como responsáveis
pela retenção e recolhimento, nos termos do art. 30, IV da Lei no 8.212/91.
6. Para criar uma nova fonte de custeio, vez que não encontra fundamento de
validade na Constituição Federal, a contribuição sobre a produção dos
empregadores rurais pessoas naturais reclamaria a edição da respectiva lei
complementar, exigida em face do art. 195 §4° da Constituição Federal, que impõe,
nesses casos a observância do art. 154, I da Constituição.
7. Diante do exposto, é de se ter por inexigível a contribuição incidente sobre a
receita bruta da produção de leite adquirida pela impugnante, pois essa
modalidade de contribuição está em descompasso com a Constituição Federal. E se
a contribuição não encontra fundamento de validade constitucional, padece do
mesmo vício a responsabilidade tributária instituída e imputada à Impugnante, pois
se é impossível exigi-la do seu contribuinte, pelo vício aqui relatado, igual óbice se
põe ao responsável tributário por substituição. Quanto à contribuição calculada e
devida ao SENAR, por força da sua natureza reflexa, cuja legislação específica
determina sua incidência sobre a mesma base da contribuição previdenciária
principal, igualmente se revela indevida, merecendo igual tratamento.
8. Quanto à multa aplicada no Auto de Infração DEBCAD no 37.372.770-4, sendo
indevida a contribuição cuja omissão nas obrigações acessórias se imputa à
Impugnante, igualmente se revela indevida, merecendo igual tratamento.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
7
9. Ainda com relação àqueles que exploram a atividade por esforços próprios e de sua
família a contribuição também padece de vício de inconstitucionalidade. A
Constituição Federal autoriza a incidência da contribuição sobre o resultado da
comercialização, o que remete para a renda líquida obtida pelo produtor rural, a
mais valia por ele observada pelo seu labor, ou seja, o lucro observado pelo
produtor rural, jamais a sua receita total, que obtém com a venda da sua produção.
10. Inevitavelmente é de se reconhecer que ao inserir pela Lei no 8.212/91 a incidência
da contribuição previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas sem
empregados, elegendo como base de cálculo a "receita bruta de sua produção",
inevitavelmente foi concretizada a incompatibilidade com o texto constitucional,
que autoriza tão somente a cobrança com base no "resultado".
11. Mediante todo o exposto, requer a Impugnante seja a Impugnação recebida e
provida, determinando-se o cancelamento dos Autos de infração.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 448 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária, ou a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa
física (empregador rural e de segurado especial), independentemente de as
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 465 e ss), alegando, em suma, o que segue:
1. Alega que a autuação fiscal que resultou na exigência de contribuições sociais
previdenciárias e da contribuição ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de leite in
natura de produtores rurais, é indevida, pois tais produtores se enquadram como
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
8
empregadores rurais, hipótese em que a exigência do FUNRURAL afrontaria a
Constituição Federal.
2. Sustenta que a jurisprudência majoritária, inclusive do STF, reconhece a
inconstitucionalidade da cobrança sobre a receita bruta de comercialização por
produtores rurais empregadores, por ausência de lei complementar e por violação
ao art. 195, §8o, da CF.
3. Defende, ainda, que a base de cálculo adotada pela Lei no 8.212/91 — a receita
bruta — também é inconstitucional para os pequenos produtores rurais, pois a
Constituição limita a incidência ao “resultado da comercialização”.
4. Destaca que a contribuição ao SENAR, sendo reflexa à contribuição previdenciária
principal, deve seguir a mesma sorte, já que sua base de cálculo é idêntica e
decorre da mesma operação de comercialização.
5. Requer o cancelamento integral do lançamento, com a declaração de inexigibilidade
das contribuições e das penalidades exigidas nos Autos de Infração no 37.372.771-2
e 37.372.772-0.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Autos de Infração (AI) lavrados por descumprimento
de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD: no 37.372.771-2 e 37.372.772-0, e
por descumprimento de obrigação tributária acessória, sob o DEBCAD: no 37.372.770-4, recebidos
em 17/07/2012.
A autuação baseou-se na alegação de que a empresa, na condição de adquirente da
produção rural, seria responsável tributária pelo recolhimento da contribuição previdenciária
(FUNRURAL) e da contribuição ao SENAR, incidentes sobre a receita bruta da comercialização.
A fiscalização entendeu que a recorrente adquiriu produção rural de pessoas físicas,
motivo pelo qual estaria obrigada, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, a efetuar a
retenção e o recolhimento das contribuições devidas.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
9
A decisão recorrida, proferida pela 6a Turma da DRJ/SDR, julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo integralmente a exigência fiscal constante
dos Autos de Infração no 37.372.771-2 e 37.372.772-0.
Em seu respectivo Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta, em síntese, que a
cobrança das contribuições é inconstitucional, pois incide sobre a receita bruta da produção de
produtores rurais pessoas físicas que se enquadram como empregadores, em violação ao art. 195,
§ 8o, da Constituição Federal, e sem respaldo em lei complementar.
Aduz ainda que, mesmo no caso de pequenos produtores, a base de cálculo prevista
na legislação infraconstitucional (receita bruta) contraria o texto constitucional, que autoriza a
incidência apenas sobre o resultado da comercialização.
Defende, por fim, que a contribuição ao SENAR é indevida por sua natureza reflexa
e que a responsabilidade tributária atribuída à adquirente é insubsistente diante da invalidade da
exação principal.
Por fim, requer o cancelamento integral do lançamento, com a declaração de
inexigibilidade das contribuições e das penalidades exigidas nos Autos de Infração no 37.372.771-2
e 37.372.772-0.
Pois bem!
De início, cumpre destacar que boa parte dos argumentos trazidos pelos
recorrentes se limitam a questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do
presente lançamento, sendo que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Esclarecido o ponto acima, cumpre pontuar que já está sumulado no âmbito deste
Conselho, o entendimento segundo o qual a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o
teor da Súmula CARF n° 150, in verbis:
Súmula CARF n° 150
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
10
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874, que
reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas1.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF2:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre
aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF
desobrigou o empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de
sua comercialização (RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do
Funrural, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento
do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo
ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão que considerou a
cobrança constitucional, para definir a partir de quando deverá ser cobrada.

1 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>.
Acesso
em:
10/09/2018.
2 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>.
Acesso
em:
10/09/2018.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
11
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001
ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o
ministro, o que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para
o ministro, não procede o argumento dos embargantes de que no julgamento
questionado não teriam sido aplicados os precedentes firmados no julgamento
dos REs 363853 e 596177. Segundo o relator, os precedentes foram afastados
porque tratavam da legislação anterior sobre a matéria, e não da lei questionada
no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o
ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por
parte do Senado quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é
o caso dos autos, uma vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas
Leis 8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte
da COFINS, como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo
do produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de
sua contribuição para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de
previsão constitucional para a base de incidência da contribuição social trazida
pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991, a reclamar a necessidade de instituição por
meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177,
expressamente foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido
destacado: por não ter sido servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja
empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada
pela Lei 10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga
tributária em relação ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A
contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição a contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
12
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer
inconstitucionalidade, visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa
física a uma tributação diferenciada é a mesma do segurado especial, pois
reconhece as dificuldades e especificidades das atividades no campo, permitindo
a participação dos trabalhadores rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento
jurídico, o legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que
porventura poderia ser empregado a determinada parcela do corpo social em
situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do
Estado Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a
saber: formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na
aplicação da lei, e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à
superação de desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas,
como é o caso do trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria
Isonomia, com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para
toda uma parcela da sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas
diferentes para alguns destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende
ao desígnio constitucional em todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é
preciso novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da
COFINS, cuja incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas
equiparadas, nos termos da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei
10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os
embargos de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio, que os acolhiam para modular os efeitos da decisão de
constitucionalidade. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
13
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO
GRANDE DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal mencionado
deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na condição de
sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física ou segurado especial,
conforme previsão contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei
9.528/1997, não desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto,
de matéria prejudicada.
Em relação às alegações dos recorrentes acerca da inconstitucionalidade do
Funrural, ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor
rural pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
14
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
15
Ademais, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “é
constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001, no que
instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre
a folha de salários.”. (Repercussão Geral – Tema 281) (Info 1080).
Avançando um pouco mais nas alegações do recorrente, cabe esclarecer que,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral,
que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art.
3o da Lei no 10.256/01".
Já no tocante à exigência das contribuições ao SENAR, devida pelo produtor rural,
de que trata o artigo 12, inciso V, “a”, da Lei no 8.212/91, mas que foi sub-rogada ao recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida no artigo 30, IV, da
referida Lei, adoto o posicionamento da Câmara Superior deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), externado no Acórdão no 9202-011.145, em sessão de julgamento
realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, cujas razões de decidir seguem transcritas abaixo:
[...] (i) contribuição ao SENAR – sub-rogação
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria
Apenas desobrigado “as empresas da retenção e do recolhimento da contribuição
previdenciária ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas
físicas, mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92, (...), sem realizar qualquer menção ao SENAR, ou mesmo à Lei no
8.315/91” (fl. 1225).
Em contrapartida, o contribuinte defende que somente a lei (em sentido formal)
poderia atribuir ao adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física a
responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR. Neste sentido,
afirma que inexiste previsão legal para o regime de substituição tributária fixado
pelo art. 11, § 5o, “a”, do Decreto no 566/92, pois “a instituição da substituição
tributária da contribuição devida ao SENAR por decreto regulamentador ofende o
princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, bem como
no art. 97, I, do CTN” (fl. 1288).
Entendo com razão o contribuinte.
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
16
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o
qual, considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30
IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária,
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
17
somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de
lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei
no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Portanto, entendo por negar provimento ao pleito da Fazenda Nacional.
Tem-se, portanto, que a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar
pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção
rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
A propósito, cabe o seguinte esclarecimento: por se tratar de ampliação de
responsabilidade tributária e sem criação ou aumento de tributo, as disposições da Lei no
13.606/2018 (DOU de 10/01/2018) não estão sujeitas à anterioridade tributária nonagesimal (art.
195, § 6o da Constituição), de modo que têm eficácia jurídica desde sua publicação (conforme art.
40, II, dessa lei). Ademais, a contribuição ao SENAR é devida pelos contribuintes antes da Lei no
13.606/2018, não prejudicada pela controvérsia a respeito do responsável tributário.
Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa de julgado proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região:
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SENAR. RESPONSABILIDADE DO AQUIRENTE. FRIGORÍFICO. SUB-
ROGAÇÃO. RESERVA ABSOLUTA DE LEI. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, III e IV, DA LEI No
8.212/1991. ART. 3o, § 3o DA LEI No 8.315/1991. LEI No 13.606/2018. - O
adquirente da produção rural é parte legítima para discutir a incidência de
contribuições para as quais a lei ordinária (amparada no art. 121, II e no art. 128,
ambos do CTN) lhe atribui a qualidade de sujeito passivo da obrigação
(responsável tributário), exceto em se tratando de devolução do indébito cujo
ônus foi exclusivamente suportado pelo contribuinte vendedor - Quanto à
invalidade da sub-rogação em razão de a Resolução do Senado Federal no
15/2017 ter se referido ao art. 25, II, e ao art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212/1991,
no julgamento do RE no 718.874 (Tema 669), foram processados e julgados oito
embargos de declaração, e em vista de petição da União Federal ( Pet. no 8.140), o
E.STF notificou a Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para
Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para retificarem
as informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
18
Presidência da República, excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II, e
art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991. Portanto, tratando-se de contribuição
previdenciária (e não da exigência devida ao SENAR por sub-rogação antes da Lei
no 13.606/2018), essa técnica de arrecadação (atribuída ao adquirente como
responsável por substituição) é plenamente válida nos moldes do art. 30, III e IV,
da Lei no 8.212/1991 - Na opinião relator, porque é válida a regra de sub-rogação
do art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991 (para contribuições previdenciárias), e
porque art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315/1991 determina a extensão das mesmas
regras para a arrecadação do SENAR, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa também é responsável tributário (por sub-
rogação) dessa contribuição no interesse de categoria profissional econômica
devida por pessoa jurídica empregadora rural (inclusive agroindústrias). Pelos
mesmos motivos, desde o art. 2o, caput, da Lei no 8.540/1992, seguido pelo art.
6o da Lei no 9.528/1997 (alterado pela Lei no 10.256/2001), essa responsabilidade
por sub-rogação também é aplicável para o SENAR devido por empregador rural
pessoa física ou segurado especial, pois esses atos legislativos integram o mesmo
regime de tributação da Lei no 8.315/1991. Do contrário, o sistema tributário teria
disfuncionalidade, fragmentando a unificação procedimentos de cálculo e
recolhimento das múltiplas incidências sobre a folha de pagamento ou receita
bruta (contribuição previdenciária e as exações devidas ao Sistema S) - Contudo, a
despeito da opinião do relator e em favor da segurança jurídica, deve prevalecer
os entendimentos do E.STJ e deste E.TRF, segundo os quais a responsabilidade por
sub-rogação quanto ao SENAR somente se deu com a edição do art. 16 da Lei no
13.606/2018 (que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/1997),
de modo que não se impõe essa técnica de arrecadação apenas com o art. 3o, § 3o
da Lei no 8.315/1991 combinado com o art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991. Por
consequência, são ilegais os atos infralegais que preveem essa responsabilidade
em se tratando do SENAR (seja devido por pessoa física, segurado especial ou
pessoa jurídica), notadamente pelo art. 11 art. 11, § 5o, a, do Decreto no
566/1992 (incluído pelo Decreto n. 790/93)- Por se tratar de ampliação de
responsabilidade tributária e sem criação ou aumento de tributo, as disposições
da Lei no 13.606/2018 (DOU de 10/01/2018) não estão sujeitas à anterioridade
tributária nonagesimal (art. 195, § 6o da Constituição), de maneira que têm
eficácia jurídica desde sua publicação (conforme art. 40, II, dessa lei). E, à
evidência, a contribuição ao SENAR é devida pelos contribuintes antes da Lei no
13.606/2018, não prejudicada pela controvérsia a respeito do responsável
tributário - No caso dos autos, frigorífico busca declaração de inexigibilidade da
retenção da contribuição previdenciária (art. 25, Lei no 8.212/1991) e daquela
devida ao SENAR (art. 3o, Lei n. 8.315/1991 e art. 6o, Lei no 9.528/1997) pelo
adquirente da produção rural, em regime de substituição tributária. De rigor o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao SENAR por sub-rogação até
o início da vigência da Lei 13.606/2018 -Agravo interno do impetrante
parcialmente provido.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721468/2012-76
19
(TRF-3 - ApCiv: 50001905120174036113 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE
CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2a Turma, Data de
Publicação: DJEN DATA: 18/11/2022)
Assim, deve-se excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna, relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes
da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997; (ii) determinar a observância da retroatividade benigna, relativamente às multas aplicadas,
nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 496
DF CARF MF
Original